Tribunal: TJES
Processo: 0002998-28.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002998-28.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLENY MARIA DE JESUS

APELADO: ELIAS KUSTER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO SUBJETIVA COM O RESULTADO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos cumulada com obrigação de fazer, ajuizada contra médico cirurgião plástico, em razão de alegada falha em cirurgia plástica estética de mastopexia com troca de prótese mamária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da alegada insatisfação com o resultado de cirurgias plásticas estéticas, há responsabilidade civil do médico, caracterizando-se inadimplemento da obrigação de resultado e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cirurgias plásticas estéticas não reparadoras configuram obrigação de resultado, sendo aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, com presunção relativa de culpa do médico.

A presunção de culpa pode ser elidida mediante prova de que o procedimento foi tecnicamente adequado e o resultado alcançado é satisfatório segundo o senso comum.

O perito judicial concluiu pela inexistência de erro médico, destacando a aplicação de técnicas consagradas, ausência de lesões ou infecções, e resultado compatível com os padrões objetivos esperados.

Laudo pericial detalhado, corroborado por exames de imagem, documentos médicos e histórico de acompanhamento, demonstrou resultado tecnicamente satisfatório e ausência de desarmonia estética visível.

A insatisfação da autora decorre de critérios subjetivos, não caracterizando falha técnica, erro médico ou inadimplemento contratual indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia plástica exclusivamente estética não reparadora impõe ao médico obrigação de resultado, com presunção de culpa e inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

A responsabilidade do médico cirurgião estético pode ser afastada mediante comprovação de que os procedimentos seguiram técnica adequada e que o resultado obtido foi satisfatório segundo o senso comum.

A mera insatisfação subjetiva da paciente com o resultado, sem comprovação de desarmonia estética ou erro técnico, não enseja indenização por danos morais, materiais ou estéticos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.395.254/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2013, DJe 29.11.2013; STJ, REsp nº 2.173.636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024; STJ, REsp nº 985.888/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.02.2012, DJe 13.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ORLENY MARIA DE JESUS
em face de sentença (ID nº 12843559) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES que, nos autos da Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de Elias Kuster, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que a obrigação assumida pelo réu é de resultado, dada a natureza eminentemente estética da intervenção contratada; (ii) que o apelado comprometeu-se, no âmbito do pacto firmado, a alcançar um resultado específico — estético e satisfatório —, o qual não foi obtido, causando-lhe, ao revés, deformidades e agravamentos físicos e emocionais; (iii) que o laudo pericial não afastou, por completo, a hipótese de responsabilidade objetiva fundada na obrigação de resultado, sobretudo diante da sequência de três cirurgias corretivas realizadas pelo próprio médico; (iv) que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a natureza de obrigação de resultado na cirurgia estética eletiva, hipótese em que a simples inexecução do resultado presumido autoriza o dever de indenizar, invertendo-se o ônus probatório nos moldes do CDC. Ao final, requer a reforma da sentença, com o consequente julgamento de procedência integral dos pedidos iniciais, condenando-se o apelado à indenização por danos morais, materiais e estéticos, no montante de R$ 300.000,00.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, ressaltando que a parte autora está agraciada pela gratuidade de justiça, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da responsabilidade civil do recorrido, cirurgião plástico Elias Kuster, por supostos danos materiais, morais e estéticos alegadamente sofridos pela apelante, Orleny Maria de Jesus, em decorrência da realização de cirurgia plástica estética de mastopexia com troca de prótese mamária.

Para adequada compreensão da controvérsia, ressalto que, de acordo com a narrativa constante da petição inicial, no ano de 2012 a requerente (ora apelante) contratou os serviços médicos do requerido (ora apelado) e se submeteu a uma cirurgia plástica com fins estéticos para retirada de uma prótese mamária e substituição por outra, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Depois de realizada a cirurgia, alega que a prótese de silicone inserida no seio direito descolou, ficando caída, passando a gerar fortes dores, febre e ceroma na autora. Em razão disso, no ano de 2013, a autora teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico, realizado pelo requerido, com a retirada das próteses de silicone e colocação de outra. Afirma que depois da segunda cirurgia, novamente começou a aparecer ceromas na autora, passando a sentir fortes dores, tendo que tomar diversos remédios para amenizar a dor. Em razão dos supostos defeitos que ficaram na mama da autora houve um terceiro procedimento estético, que igualmente não gerou nenhum resultado benéfico para a autora.

Afirmou em sua inicial que se encontra com diversos problemas de saúde causados pelos reiterados erros médicos praticados, estando passando por um quadro depressivo crônico, fazendo uso de diversos remédios controlados para tentar amenizar a decepção, tristeza, dor, angústia causados pelo dano estético sofrido, e em razão do exposto ajuizou a presente demanda pretendendo compelir o réu ao pagamento de nova cirurgia plástica mamária com médico de confiança da recorrente, e danos morais, materiais e estéticos no total de R$ 300.000,00.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que o procedimento contratado constitui obrigação de resultado e que, ante a não obtenção do resultado esperado, o profissional deveria ser responsabilizado civilmente pelos danos alegados. Pugna, por fim, pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Pois bem. Inicialmente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
cirurgia plástica
estética
não reparadora

configura hipótese de
obrigação de resultado
, o que impõe ao médico o ônus da prova, não apenas o emprego da melhor técnica, mas a obtenção do resultado final satisfatório, nos limites da razoabilidade. Transcrevo, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ERRO MÉDICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS 6º, VIII, E 14, CAPUT, E § 4º, AMBOS DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO COM PROVIMENTO PARCIAL. 1. Ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, em virtude de alegada falha na prestação de serviços médicos na realização de cirurgia estética.

(...)

4. Esta Corte, de há muito, compreende que a cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta, e que, nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com inversão do ônus da prova
(REsp n. 1.395.254/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013).

5.
No caso, há a presunção de culpa, com a inversão do ônus da prova, tendo em conta que a causa de pedir da lide é a suposta falha na prestação de serviços hospitalares/médicos na realização de cirurgia estética (obrigação de resultado).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.970.659/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO. 1.
Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes. 2. Diante do que disposto no art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova.
3. Embora o art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo,
não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo o critérios subjetivos de cada paciente
. [...] 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.173.636/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO ALÉRGICO. CASO FORTUITO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 1. (...). 2.
Em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico.
3. No caso, o Tribunal a quo concluiu que não houve advertência a paciente quanto aos riscos da cirurgia, e também que o médico não provou a ocorrência de caso fortuito, tudo a ensejar a aplicação da súmula 7/STJ, porque inviável a análise dos fatos e provas produzidas no âmbito do recurso especial. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 985.888/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 13/3/2012 - sem destaque no original)

Por outro lado, as cirurgias reparadoras são, em regra, obrigações de meio, pois objetivam a correção de defeitos com um fim terapêutico, absorvendo, por vezes, preocupações estéticas. Por sinal, cito:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO.
CIRURGIA DE NATUREZA MISTA - ESTÉTICA E REPARADORA . LIMITES.
PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO . LIMITES. 1.
A relação médico-paciente encerra obrigação de meio, e não de resultado, salvo na hipótese de cirurgias estéticas. Precedentes . 2. Nas cirurgias de natureza mista - estética e reparadora -, a responsabilidade do médico não pode ser generalizada, devendo ser analisada de forma fracionada, sendo de resultado em relação à sua parcela estética e de meio em relação à sua parcela reparadora. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo .Precedentes.
4. (...). 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1097955 MG 2008/0239869-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2011)

Há provas nos autos da realização pelo médico apelado de dois procedimentos cirúrgicos. O perito descreve que a recorrente foi submetida a duas cirurgias pelo médico apelado: a primeira para troca de prótese mamária por implante de poliuretano, e a segunda, com mastopexia e nova troca de implante por prótese texturizada. Após observar todo o conjunto probatório constato que os procedimentos contratados e executados por Elias Kuster
tiveram
dupla natureza
– a primeira cirurgia foi realizada para a correção funcional e anatômica de uma contratura na mama direita da autora
e substituição do implante anteriormente realizado
, o que foi confirmado no laudo pericial, caracterizando um
aspecto reparador
; porém, na segunda cirurgia foi realizada uma
mastopexia bilateral e reposicionamento das aréolas, indicando
finalidade
meramente

estética
.

Não há nenhuma dúvida de que, do ponto de vista reparador, o médico recorrente demonstrou de forma cabal a inexistência de erro ou falha médica, e sequer de lesões, sequelas ou danos de qualquer ordem a se reparar, já que o procedimento alcançou a finalidade esperada, eliminando a contratura capsular prévia que atingia a apelante, o que foi demonstrado pelos exames de imagem realizados antes e depois da primeira cirurgia de junho/2012 juntados às fls. 15 e 29 e pelas conclusões externadas no laudo pericial (
ID 12843548)
.

Consoante laudo pericial, as intervenções foram tecnicamente adequadas, com uso de técnicas consagradas, ausência de lesões ou sinais infecciosos e acompanhamento regular no pós-operatório. O seroma de 2ml, que a autora afirmou deter, foi detectado, mas considerado clinicamente irrelevante e comum nesse tipo de cirurgia. Ao final, o perito concluiu que não houve nenhum erro médico, destacando que o quadro revela insatisfação subjetiva da paciente com o resultado, sem que isso configure erro técnico. Transcrevo parte do laudo pericial:

“(...).

Referente aos dados colacionados pelas partes nos autos, a paciente, à fl. 32, apresenta exame de ultrassonografia com relato de seroma crônico, sendo repetido novo exame, apresentando à fl. 37, evidenciando pequena quantidade de líquido ao redor da prótese sem anormalidades. À fl. 54, apresenta receita realizada por médico psiquiatra, registrado no CRM- ES, conforme consulta realizada ao site do Conselho. Seguindo a apresentação de exames, sem presença de leucocitose ou infecção, com novo exame realizado de ultrassonografia, conforme fl. 56, apresentando somente 2ml de seroma em mama direita com mamas normais BI-RADS 2. À fl. 69, constam orientações e telefone da equipe médica, seguido, à fl. 83, de fotos da cirurgia complementar, somente de um ângulo.

O Requerido, por sua vez, relata que a paciente o procurou para realização de troca de implantes,
com sinais de contratura conforme as fotografias apresentadas e anexadas à fl. 161,
na qual a paciente
já apresentava
cicatrizes em torno da aréola na vertical e no sulco da mama
, levando a uma
mamoplastia com prótese prévia
. À fl. 126, apresenta um termo de consentimento assinado pela paciente e pelo Dr. Janes Depizzol, que durante a descrição cirúrgica (fl. 123), assina como médico assistente do Réu. Também foram apresentados documentos da cirurgia em questão, demostrando que o primeiro procedimento consistiu somente na troca do implante, com
colocação de prótese de poliuretano da marca Polytech (fl. 118), sem realização de mamoplastia, ou seja, sem realização de corte em torno da aréola
, conforme descrição cirúrgica à fl. 123.Também restou demostrado o atendimento e acompanhamento do Requerido à paciente durante o pós-operatório, assim como o acompanhamento da paciente até ser agendada a cirurgia complementar para troca do implante, fls. 124 e 125. No dia 21/02/2013 foi programado uma nova cirurgia para realização de troca do implante para um texturizado, marca Mentor (fl. 137), sendo realizado uma mastopexia com prótese, neste caso com cortes em torno das aréolas e ressecção das cicatrizes, com colocação de dreno suctor, conforme descrição cirúrgica, fl. 138.

Acerca dos relatos, conseguimos verificar que
existiram sim pelo menos dois momentos cirúrgicos, o primeiro na troca dos implantes por um implante de poliuretano,
que neste caso foi escolhido por ser conhecido tecnicamente como um modelo de implante que diminui muito a mobilidade, ocasionando uma melhor adequação às realizações das mamoplastias secundárias (mamas já operadas) ou em trocas de próteses. A paciente foi informada da cirurgia, considerando os termos assinados pela mesma antes do procedimento, assim como as orientações realizadas pela equipe.

A apresentação de seroma em um descolamento, seja ele mamário ou abdominal, é um fato comum nas cirurgias realizadas, devendo ser tratado com medicações, compressões ou mesmo reabordagem cirúrgica
. Não foram relatados sinais infecciosos pela paciente como vermelhidão, aumento da temperatura local ou febre, somente dor no local. É sabido que o seroma localizado, por si só, aumenta a dor, devendo ser drenado.

Sobre a segunda abordagem cirúrgica, com troca da prótese, não foi apresentado ou relatado pela paciente qualquer custo referente a troca da prótese realizada. A nova cirurgia foi descrita como mastopexia com prótese, que consiste na retirada da pele das mamas e reposicionamento das aréolas. Como já haviam cicatrizes anteriores, acredito que foi utilizada técnica de Peixoto, ou mesmo a de Pitanguy clássica, as quais são técnicas consagradas para qualquer procedimento mamário.

A presença de pequena quantidade de seroma, conforme a ultrassonografia apresentada à fl. 56, com presença de 2ml, datada em 22/04/2023, ou seja, posterior a segunda cirurgia realizada, é completamente aceitável em qualquer procedimento cirúrgico.

Durante a realização do exame físico, a paciente relatou que o tempo da cirurgia em relação a perícia não favorecia, pois as mamas já haviam ptosado (caído), e havia alteração do peso corporal. Mesmo assim, realizamos a avaliação clínica e constatamos: 1. Cicatrizes posicionadas em relação a técnica cirúrgica apresentada; 2. Mobilidade apresentada pelas próteses normais conforme o modelo e técnica apresentadas; 3. Diferença entre as aréolas de cerca de 1,5cm, possivelmente pela flacidez das mamas; 4. Realização de cirurgia complementar, apresentada pela própria paciente, no sulco da mama direita, e com sobra de pele no mesmo local da mama esquerda, que conforme a própria paciente, não retornou para realização de retoque.

5. CONCLUSÃO

Desta maneira,
concluo que o médico Requerido não cometeu imperícia,
considerando sua posição na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Também
não houve imprudência,
pois o Réu realizou todas as técnicas consagradas apresentadas pela cirurgia plástica, assim como
não observei negligência,
porque o Requerido manteve-se ao lado da paciente durante todo o processo de pós operatório, realizando, inclusive, cirurgia complementar para melhora da paciente. Portanto, a conclusão final é de que
não houve erro médico
por parte do médico Requerido,
mas um descontentamento da paciente com o resultado
, o que não pode ser classificado como erro médico por parte do cirurgião plástico.

Ao observar as respostas do
expert
aos quesitos do juízo e das partes fica ainda mais clara a conclusão de que, primeiro, não houve nenhuma lesão significativa ou anormalidade nos seios da apelante decorrente das cirurgias, tampouco conduta inadequada do cirurgião. Vejamos:

“4. Da cirurgia a que foi submetida a Autora, resultou alguma lesão?
Resposta: Não.

5. Em análise ao “Prontuário” da paciente, que retrata os diversos atendimentos a que foi submetida, além dos diversos documentos acostados aos autos, existe alguma evidência de que foi utilizado algum medicamento, prótese ou mesmo qualquer produto médico cirúrgico inadequado ao procedimento médico a que a Autora foi submetida?
Resposta: Não existe evidência de uso de qualquer material ou medicamento aos quais não estejam adequados às normas e as condutas médicas atuais.

6. Analisando os mesmos documentos, queira o Sr. Perito, informar se o Réu Elias Kuster, por si ou através de seus servidores e prepostos, cometeu ou deixou de cometer algum ato que possa ser considerado como omissão, descumprimento de regra técnica decorrente da profissão, ou qualquer ato ou fato que pudesse ter ocorrido para o inconformismo da Autora;
Resposta: Não foi constatado qualquer fato que leve a crer que o Requerido tenha realizado conduta inadequada, assim como restou comprovado que o mesmo cumpriu todas as regras técnicas descritas na literatura médica nos procedimentos que realizou junto a Autora.

7. Os procedimentos adotados pelo Réu foram os adequados par o tipo de intervenção médico-cirúrgica, a que a paciente foi submetida? Resposta: Sim.

8. O Réu Elias Kuster concorreu, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo, ação ou omissão voluntária, (negligência, imperícia ou imprudência) para que o resultado do procedimento não fosse o desejado pela Autora?
Resposta: Não.

10. Em razão da cirurgia a que foi submetida,
a autora sofre sequelas, que possam causar algum tipo de constrangimento moral, psíquico ou emocional
?
Resposta: Não.

11.
Analisando-se detidamente os seios da Autora, onde foi realizada a cirurgia, pode ser constatada alguma anormalidade que possa ser considerada como decorrente da cirurgia
?
Resposta: Não.

(...)

15.
Observando-se as fotos da autora, obtidas ao tempo da realização da cirurgia, e seu estado físico corporal nos dias de hoje, queira o Senhor Perito informar se houve alteração física da mesma
?
Resposta: Houve um ganho de peso em comparação com as fotos da época da cirurgia, com o exame físico e as fotos do exame pericial.

17.
Analisando as inúmeras fotografias anexadas aos autos, inclusive aquelas extraídas durante os procedimentos cirúrgicos, pode ser constatado algum procedimento não recomendado pela técnica médico cirúrgica
?
Resposta: Não.”
Destaquei.

Porém, do ponto de vista estético das cirurgias – em relação à qual a obrigação do médico é de resultado –, compete aferir se o médico cirurgião estético apelado logrou êxito em comprovar que, além da adequação do procedimento cirúrgico, “
o
resultado alcançado foi satisfatório em relação à situação anterior do paciente, segundo o senso comum, e não segundo critérios pessoais de cada paciente
”
(REsp n. 2.173.636/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024.). Sobre essa questão crucial do resultado e do limite da presunção de culpa, é relevante registrar as ponderações formuladas no voto condutor da referida decisão, em que a Ministra Maria Isabel Gallotti assenta, com precisão técnica e sensibilidade jurídica, o seguinte:

“
A meu ver, a tese da culpa presumida do médico cirurgião deve ser adotada com parcimônia e não pode significar pura e simples presunção jure et de jure de veracidade dos prejuízos alegados pela parte autora e procedência de sua pretensão.

Note-se que, embora, por um lado, seja justo presumir a culpa do médico quando o resultado da cirurgia é, sem margem para dúvida, desarmonioso, por outro, penso que
não é jurídico presumi-la quando o resultado não foi ruim, mas, no entender do paciente, poderia ter sido melhor.

Acredito que esta distinção entre possíveis resultados é relevante, pois o conceito de beleza varia de pessoa para pessoa e, até mesmo por isso, antes de qualquer procedimento cirúrgico, convém ouvir mais de um profissional e, de preferência, verificar, por meio de fotos, se o resultado alcançado em outros pacientes se assemelha àquilo que se está buscando com a intervenção médica.

De fato, é preciso procurar profissional que esteja alinhado com o senso de estética do paciente, sob pena de o resultado encontrado jamais se alinhar ao que se deseja.

Nessa perspectiva, penso que, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora,
quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional
se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum
.

Se o resultado for aceitável, tendo havido perceptível melhora para a estética na região operada, não há como atribuir culpa ao médico
”. Destaquei.

Tal interpretação, além de prudente, confere racionalidade ao sistema de responsabilidade civil médica e previne o risco de sua conversão em uma espécie de seguro universal contra frustrações estéticas subjetivas, o que não se coaduna com os cânones do Direito Civil contemporâneo.

No caso concreto, à luz do conjunto probatório visual, técnico e documental, notadamente, as imagens do pré e pós-operatório reforçam a conclusão de que o
resultado foi satisfatório segundo o senso comum
, ainda que tenha havido posterior insatisfação pessoal da paciente. Em que pese as alegações da autora, a cirurgia atingiu seu fim estético esperado de forma objetiva e tecnicamente aceitável. Não se observam, pelas fotos colacionadas aos autos ou qualquer outro elemento, o alegado descolamento de mamas, auréolas tortas, bicos inexistentes e cicatrizes extensas, tampouco houve resultado desarmônico, grotesco ou desfigurante que, por si só, sustente a presunção de culpa ou a responsabilização indenizatória do recorrido.

Além disso, o perito destacou que a autora não retornou para retoque cirúrgico, embora tenha sido convocada pelo próprio profissional, o que compromete a eficácia final do resultado. Destacou ainda que, à época da perícia, houve ganho de peso e ptose natural, fatores que impactam na estética mamária naturalmente, e por conseguinte, em sua satisfação pessoal com o resultado.

Dessa forma, o profissional logrou demonstrar que o resultado foi, objetivamente, alcançado segundo os padrões técnicos aceitáveis, não se podendo reconhecer qualquer inadimplemento contratual a amparar o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelaçã
o.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência, por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10 para 15% sobre o valor da causa, estando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na 1ª Instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.